Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724955-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIP SEGURANCA LTDA, MARIA APARECIDA MORESCHI, ADONIAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão de ID 20165125, na qual informa que o Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento. Publique-se. Brasília/DF, 12 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator